Tribunal: TJDFT
Processo: 0700686-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700686-27.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODILON AVELINO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Consoante o petitório de ID 21993374, o apelante requer a desistência do recurso. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de dezembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador